Tribunal: STF
Processo: RE 1262718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-FERROVIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SEGURIDADE SOCIAL. CREDOR EQUIPARADO A SERVIDOR PÚBLICO. Não deve prevalecer o pedido da União de desconto da contribuição previdenciária dos atrasados, pois os ex-ferroviários vinculados à extinta RFFSA, empresa de economia mista, eram regidos pela CLT, sujeitando-se, assim, ao regime diverso do plano de seguridade do servidor público - PSS. Não pode o juiz da execução impor à credora a obrigação de pagar as contribuições previdenciárias, quando sequer houve o debate da questão no processo em que se formou o título ” (fl. 299, vol. 17).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 343, vol. 17).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o caput do art. 40 da Constituição da República.
    Sustenta que “tal decisão fere o disposto no art. 535, II, do CPC de 1973, atual art. 1022, II, do novo CPC e os artigos 5.º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988, pois inviabiliza à Recorrente o acesso aos Tribunais Superiores, e, por conseguinte, a plenitude de jurisdição, impedindo que se exerça plenamente o direito à ampla defesa, além de implicar contrariedade direta às demais normas legais aqui indicadas. Essa questão apresenta maior relevo no momento em que se pacifica, no Superior Tribunal de Justiça, a não aceitação do prequestionamento implícito ” (fl. 37, vol. 18).
    Busca o “reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária oficial sobre os valores pagos aos servidores públicos, no caso a título de complementação de pensão de servidores da extinta RFFSA” (fl. 38, vol. 18).
    Salienta que “as diferenças devidas são referentes à complementação de aposentadoria de ferroviário, verba de natureza administrativa e não previdenciária” (fl. 41, vol. 18).
    Ressalta que “a parcela de complementação de pensão/aposentadoria não está sujeita ao Regime Geral da Previdência Social, uma vez que possui natureza jurídica inconfundível com eles, de maneira que as regras que regem os benefícios previdenciários não podem ser estendidas para alcançar o complemento pago pela União, que deve sofrer a incidência de PSS” (fl. 43, vol. 18).
    Argumenta que “a Lei n. 8.186/1991 (art. 1º) faz menção expressa ao Decreto-lei n. 956/1969, ao se referir à sua data de edição, 31 de outubro de 1969, de modo que se está a tratar do ferroviário servidor público e autárquico federal, instituidor de pensão, cuja pensão é complementada pela União, daí o porquê o instituidor nunca perdeu a qualidade de servidor público e autárquico federal, ainda que cedido à RFFSA, outrora, por isso a execução subjacente, que se refere a parcela complementar de pensão, se caracteriza como pensão paga pelo tesouro nacional e capaz de incidir a contribuição à seguridade” (fl. 49, vol. 18).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e anular/reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconhecendo-se a incidência da contribuição previdenciária oficial sobre os valores em execução” (fl. 50, vol. 18). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    5. Improcedentes os argumentos da recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. No voto proferido no acórdão recorrido, a desembargadora relatora aplicou a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer, com fundamento na legislação aplicável à espécie, a impossibilidade “de desconto da contribuição previdenciária dos atrasados, pois os ex-ferroviários vinculados à extinta RFFSA, empresa de economia mista, eram regidos pela CLT, sujeitando-se, assim, ao regime diverso do plano de seguridade do servidor público – PSS” (fl. 299, vol. 17).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.186/1991 e 10.887/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEI 8.186/1991. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Cuida a pretensão recursal da discussão sobre a Lei 8.186/1991, que instituiu complementação de aposentadoria a ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). A isso, no entanto, não serve o recurso extraordinário. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 600.046-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.8.2013).
    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8.186/91. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.10.2007. O exame da alegada violação dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada – insculpidos no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República –, na hipótese, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido " (AI n. 781.500-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.186/1991: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RETROATIVIDADE DA LEI N. 8.213/1991, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 594.739-ED, de minha relatoria, Primeira Turma,, DJe 25.3.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora